Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009373-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reforma]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS MOURA SILVA - CPF: 044.679.201-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO - PLEITO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA PARA CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL - DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI ESTADUAL - PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL – TAXATIVIDADE - TEMA 524/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo integrante do rol taxativo (Lei Complementar 555/2014), a aposentadoria ocorrerá com benefícios proporcionais.

2 - Rol taxativo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 524).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009373-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS MOURA SILVA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar apresentado por Thiago Santos Moura Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Ato de Administrativo com pedido de tutela de urgência no. 1000154-05.2020.8.11.0006, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que o Réu reestabeleça o pagamento de sua aposentadoria de forma integral.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de r
etificação do seu ato de aposentadoria/reforma com subsídio proporcional ao tempo de serviço, ao argumento de que é portador de alienação mental e que, nesta condição, faz jus aos proventos integrais.

Assim, ao argumento de que os requisitos para concessão da liminar estão preenchidos, o Agravante pretende que a tutela antecipatória de urgência seja revista e deferida por este Tribunal de Justiça, pugnando também pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para modificar a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 40843970.

Contrarrazões no id. 42580697, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 42899981).

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, o Agravante interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade (id. 85715482).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar apresentado por Thiago Santos Moura Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Ato de Administrativo com pedido de tutela de urgência no. 1000154-05.2020.8.11.0006, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que o Réu reestabeleça o pagamento de sua aposentadoria de forma integral.

Denota-se dos autos que o Autor/Agravante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso e, em 9-10-2019, foi publicada no Diário Oficial no 27607, a transferência do Agravante
ex officio
para a Inatividade mediante Reforma na graduação de Soldado PM, Nível “01”, proporcional a 3 anos, 10 meses e 22 dias de tempo total de contribuição, no período de 16-11-2015 a 7-10-2019, conforme Ato no 4330/2019.

Verifica-se, ainda, que, de acordo com os laudos médicos particulares anexados pelo Agravante, este é portador das moléstias identificadas pelo CID F200 + F333.

Pois bem. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no 555/2014), prevê que:

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das

moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis,

adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público
, tais como tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,

cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.
[Destaquei].

Na hipótese, a despeito de lamentável que o Agravante tenha sido acometido por doença incapacitante, no laudo pericial anexado aos autos originários (id. 29619635 – pág. 8), realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, verifica-se que
a incapacidade não decorreu de moléstia profissional ou acidente de trabalho,
bem como que a
patologia não se enquadra no artigo 213, § 1o da Lei no, 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais, na qual também consta no rol das doenças a alienação mental.

Aliás, no mesmo laudo consta expressamente que
o Agravante não é portador de alienação mental.

Desse modo, diante do laudo pericial oficial, inviável, nesta fase de cognição sumária, o acolhimento do pedido de aposentadoria com proventos integrais, pois a patologia que o acomete não consta no rol da Lei Complementar no. 555/2014, que é taxativo.

Quanto a taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014). [Destaquei].

Assim, considerando que a moléstia que acomete a parte recorrente não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, conforme laudo pericial oficial, impõe-se o desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que o pedido seja melhor analisado após a realização de perícia judicial, para comprovar se, de fato, o Agravante/Autor faz ou não jus ao recebimento de proventos de aposentadoria integral ou apenas proporcionais.

Ademais, caso seja verificado, ao final, que o Agravante/Autor possui direito à aposentadoria integral, o Agravado/Réu deverá efetuar o pagamento da diferença devida.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado por
Thiago Santos Moura Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021